Tribunal: TJMT
Processo: 0000078-38.2010.8.11.0106
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000078-38.2010.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), AON AFFINITY DO BRASIL SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 02.143.320/0001-26 (RECORRENTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), MARINALVA APARECIDA CRUVINEL - CPF: 208.769.201-72 (RECORRIDO), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
0000078-38.2010.8.11.0106.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrida(s):

MARINALVA APARECIDA CRUVINEL.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA COM DUAS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS – DÉBITO INADIMPLIDO – ATUALIZAÇÃO QUE DEVE SER CALCULADA ATÉ A DATA DO NOVO PEDIDO RECUPERACIONAL – NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cuiabá (MT), 07 de novembro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 241247705, que
declarou extinta a execução,
ante a satisfação da obrigação, nos termos dos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Ainda, determinou a expedição de alvará em favor da parte exequente, no montante de
R$ 106.046,23 (cento e seis mil e quarenta e seis reais e vinte e três centavos)
, além da devolução à parte executada de eventual valor remanescente.

Em argumento recursal, a recorrente
Oi S/A
alega:

1) Pedido de novo plano de Recuperação Judicial em 01/03/2023 – Pagamento que deverá ocorrer pelo Juízo Universal.

2) Bloqueio judicial de
R$ 150.037,80 (cento e cinquenta mil e trinta e sete reais e oitenta centavos)
;

3) Crédito concursal a ser atualizado até 20/06/2016;

4) A impossibilidade de atos constritivos de bens e ativos da empresa em recuperação judicial;

5) O fato gerador da constituição do crédito – Sujeição ao plano de recuperação homologado – A expressa decisão do Juízo Universal a esse respeito;

6) A impossibilidade de satisfação do crédito pela via eleita – Natureza concursal do crédito;

7) A disciplina legal acerca do bloqueio judicial de contas bancárias – Artigo 854, I, §3o, do Código de Processo Civil;

8) O levantamento dos depósitos judiciais pelo Grupo Oi.

9) A expedição de certidão de crédito no valor de
R$ 37.238,01 (trinta e sete mil e duzentos e trinta e oito reais e um centavo).

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que, em
22/09/2017
(241247278, págs. 25/30), foi prolatada sentença que julgou procedente a pretensão inicial, condenando as reclamadas
Brasil Telecom S/A
e
Aon – Affinity Brasil Serv. e Cor. de Seguros Ltda.
, solidariamente, à restituição da quantia de
R$ 827,50 (oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)
a título de repetição do indébito, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do evento danoso.

Ainda, condenou as reclamadas ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do evento danoso, além do valor total de
R$ 37.480,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e oitenta reais)
a título de multa diária pelo descumprimento de ordem judicial.

Por fim, consignou: “
Com o trânsito em julgado da presente decisão
EXPEÇA-SE
alvará em favor da parte autora autorizando saque dos valores depositados nestes autos, limitados ao total da condenação devidamente atualizada.

Após, havendo saldo,
EXPEÇA-SE
alvará em favor da ré
Brasil Telecom S/A
para que levante tais valores”.

Contra essa sentença, a reclamada Oi S/A interpôs recurso inominado,
ao qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento
, conforme acórdão prolatado em
03/06/2019
(241247279, págs. 05/12),
reduzindo a condenação a título de
astreintes
para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantida no mais a r. sentença, nos seguintes termos:

(...) Por fim, no que tange à multa por descumprimento da ordem judicial, há que se fazer algumas ponderações.

Por meio da decisão de fls. 29/30, foi concedida a tutela de urgência pleiteada pela autora, determinando que a reclamada Brasil Telecom S/A se abstivesse de realizar cobranças a título do serviço denominado
Diversos – Outras Empresas
, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária fixada em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Dessa decisão, a reclamada foi intimada no dia
05/04/2010
, conforme AR constante às fls. 32 (verso).

No entanto, os documentos anexados aos autos pela reclamante (fls. 94, 99/104) evidenciam que houve cobranças a título do serviço retro mencionado até o mês de
dezembro de 2010,
razão pela qual o r. Juízo
a quo
fixou multa de
R$ 20.400 (vinte mil e quatrocentos reais)
pelo descumprimento da liminar, conforme decisão de fls. 107.

Após elaboração de cálculo pela contadoria do Juízo (fls. 144 a 147), chegou-se ao montante de
R$ 116.101,17 (cento e dezesseis mil, cento e um reais e dezessete centavos)
, o qual, em sede de sentença (fls. 335/337) foi reduzido ao importe de
R$ 37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais)
.

No entanto, tendo em vista que
a finalidade de fixação de multa é constranger o obrigado a cumprir a obrigação imposta, entendo que a multa por descumprimento da ordem judicial merece ser reduzida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, além do princípio da razoabilidade.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E TERMINAL DE INTERNET. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA QUE ATINGIU O VALOR DE R$ 30.000,00. REDUÇÃO DA ASTREINTE. VIABILIDADE. 1. A parte ré foi intimada em 31/10/2014 (fl. 19) acerca da decisão que deferiu a tutela antecipada (fl. 17), para determinar a instalação dos serviços de internet e de telefonia na residência do autor. A sentença confirmou a liminar. Em cumprimento de sentença, a autora requereu a execução das astreintes fixadas na decisão liminar. 2.
Evidente o descumprimento da ordem judicial, é devida a astreinte fixada. Valor, no entanto, que se mostra exorbitante, ensejando sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa à demandante, mantendo o caráter punitivo da multa.
Importância que vai reduzida para R$ 10.000,00(...).
Inteligência do Art. 537, §1o, do CPC
. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Recurso Cível No 71005817770, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/05/2016) (grifei)

Insta consignar, por oportuno, que o Juiz pode, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, nos termos do artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim,
reduzo o valor da multa, para o importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de
astreintes
.

Por fim,
tendo em vista o resultado do presente julgamento,
libere-se à demandada,
após o trânsito em julgado do presente
decisum
,
o excedente
do valor penhorado às fls. 203, devidamente acrescido dos consectários legais
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para
reduzir a condenação a título de
astreintes
para
o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95. (...)
(grifei)

Inconformada, a reclamada Oi S/A opôs embargos declaratórios,
os quais, por unanimidade, foram conhecidos e
rejeitados
em
15/07/2019 (id. 241247279, págs. 36/38), ocorrendo o trânsito em julgado em 05/08/2019 (id. 241247279, pág. 39)
.

A
pós o retorno dos autos ao Juízo de origem, a demandada Oi S/A, no id. 241247279, págs. 40/42, pugnou pelo levantamento do valor penhorado em
27/08/2014
(id. 241247276, pág. 67), qual seja,
R$ 151.037,80 (cento e cinquenta e um mil e trinte e sete reais e oitenta centavos)
, afirmando que a parte autora deverá se habilitar nos autos da Recuperação Judicial para que haja o cumprimento da sentença e pagamento do seu crédito.

No dia
27/08/2020
(id. 241247279, págs. 59/61), sobreveio sentença nos seguintes termos:

(...) Cuidam-se os autos de Ação de Indenização por danos morais e materiais que Marinalva Aparecida Cruvinel move em desfavor de BRASIL TELECON S/A e AON – AFFINITY DO BRASIL SERV. E COR. DE SEGUROS LTDA.

- DA REQUERIDA BRASIL TELECON S/A.

Inicialmente, ciente que a primeira requerida move procedimento de recuperação judicial, nos termos da Lei n° 11.101/2005, cujo processamento fora deferido pela 7° Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro na data de 29 de junho de 2016.

Em que pese a Recuperação Judicial não seja óbice para a continuidade de processos de conhecimento, a execução do título executivo judicial ocorrerá por meio de habilitação da exequente nos autos de recuperação.

Destaco ainda o Enunciado 51 do FONAJE.

Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para a constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria.

Diante disto,
considerando que a prolação de sentença meritória às fls. 335/337-v, na data de 22 de setembro de 2017, resta prejudicada a continuidade do feito em desfavor a primeira executada BRASIL TELECON S/A, extinguindo o feito nos termos do artigo 924, inciso III do Código de Processo Civil
.

Registra-se que deve a interessada proceder a devida habilitação para o recebimento do crédito junto ao Juízo da 7° Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
.

Determino a devolução integral dos valores penhorados em fls. 203/204 à executada
.

Considerando a indisponibilidade do sistema, determino, excepcionalmente, que a Secretaria Judicial materialize o referido alvará, notificando eletronicamente o magistrado para assinatura digital. (...)
(grifei)

Ainda, extinguiu o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, com relação à empresa
AON - Affinity do Brasil Serv. E Cor. de Seguros Ltda.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, ao qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento para desconstituir a decisão de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, na fase de cumprimento de sentença, consoante acórdão prolatado em
08/07/2021
(id. 241247279, págs. 128/140)
.

Isso porque, conforme consignado no respectivo voto:
a sentença atacada viola a segurança jurídica esperada e a coisa julgada, tendo em vista que
há expressa menção no título executivo judicial quanto a liberação à demandada do valor excedente penhorado nos autos
, devidamente acrescido dos consectários legais.
(grifei)

Contra essa decisão, a reclamada Oi S/A opôs embargos declaratórios,
os quais, por unanimidade, foram conhecidos e
rejeitados
em
05/08/2021 (id. 241247280, págs. 12/16)
.

Ainda, a reclamada interpôs recurso extraordinário, ao qual foi
negado seguimento
, conforme decisão prolatada em
28/06/2023
(id. 241247280, págs. 50/52),
ocorrendo o trânsito em julgado em 25/07/2023 (id. 241247280, pág. 54)
.

No id. 241247658 (em
30/09/2023
), pelo Juízo de origem, foi prolatada decisão nos seguintes termos:

(...) I – Em cumprimento a decisão que emana da Turma Recursal (Id. n. 124998691 – pág.: 128/139), sendo cassada a sentença de Id. n. 124998691 – pág.: 59/60, para fins de determinar o processamento do cumprimento de sentença,
DETERMINO que a parte autora junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, de cálculo do montante que lhe assiste a título de cumprimento de sentença
, atentando-se ao julgamento da Turma Recursal de Id. n. 124998691 – pág.: 11;

II – Para confecção do cálculo, fixo os seguintes parâmetros: a) atualização dos danos materiais na forma da sentença de Id. n. 125000251 – pág.: 30; b) atualização dos danos morais na forma da sentença de Id. n. 125000251 – pág.: 30; c) astreintes na forma do Acórdão de Id. n. 124998691 – pág.: 11, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária desde a data do arbitramento, sendo certo que, em relação as astreintes não são cabíveis juros de mora, tal como emana da jurisprudência do E. STJ
:
"não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem"
(AgInt no AREsp 1568978/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020);
d)
sem incidência de multa pelo não pagamento voluntário (em razão de haver nos autos valores suficientes para garantia do juízo), sem incidência de honorários
;

III – Do aludido cálculo, intime-se a parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, se manifeste, sob pena de preclusão;

IV – Na esteira do entendimento que emana da Turma Recursal, haja vista o direito adquirido da parte autora, na forma do Acórdão de Id. n. 124998691 – pág.: 11, que transitou em julgado em 05/08/2019, com a juntada do cálculo, após decorrido o prazo alhures, tornem os autos conclusos para conferência e determinação no tocante a expedição de alvará em favor da parte exequente, do montante inerente a condenação e, após, o saldo remanescente deverá ser restituído em favor da parte executada. (...)

A parte exequente, nos ids. 241247660/241247661, juntou aos autos planilhas atualizadas até
03/10/2023
, no montante de
R$ 44.190,65 (quarenta e quatro mil e cento e noventa reais e sessenta a cinco centavos)
, a título de danos morais e materiais, e
R$ 56.996,40 (cinquenta e seis mil e novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos),
a título de

astreintes,
totalizando a quantia de R$ 101.187,05 (cento e um mil e cento e oitenta e sete reais e cinco centavos).

A parte executada, no id. 241247669, juntou planilha de cálculo atualizada até
20/06/2016
(data do pedido de recuperação judicial), no valor total de
R$ 37.238,01 (trinta e sete mil e duzentos e trinta e oito reais e um centavos),
a título de

danos morais, materiais e
astreintes
, alegando se tratar de crédito concursal, que deverá ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial.

Nos ids. 241247677/241247678, a parte exequente juntou aos autos cálculos atualizados até
30/01/2024
, totalizando o montante de
R$ 106.046,23 (cento e seis mil e quarenta e seis reais e vinte e três centavos)
, a título de danos morais, materiais e
astreintes,
que foi homologado pelo Juízo de origem em
27/02/2024
(id. 241247681).

No id. 241247684, a parte executada pugnou pelo chamamento do feito à ordem, alegando excesso nos cálculos da exequente.

No id. 241247705, a MMa Juíza monocrática
declarou extinta a execução,
ante a satisfação da obrigação, nos termos dos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Ainda, determinou a expedição de alvará em favor da parte exequente, no montante de
R$ 106.046,23 (cento e seis mil e quarenta e seis reais e vinte e três centavos)
, além da devolução à parte executada de eventual valor remanescente.

No caso,
houve expressa menção no título executivo judicial prolatado no feito quanto à liberação em favor da demandada do valor excedente penhorado nos autos
, devidamente acrescido dos consectários legais,
cuja decisão transitou em julgado em 05/08/2019.

Ainda,
trata-se de cumprimento de sentença contra empresa com duas recuperações judiciais, em que o crédito não foi adimplido na primeira recuperação judicial
.

O artigo 9o, II, da Lei no 11.101/2005, dispõe que a habilitação de crédito deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial.

“Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter:

(...)

II – o valor do crédito,
atualizado até a data
da decretação da falência ou
do pedido de recuperação judicial
, sua origem e classificação;”
(grifei)

Desse modo, a primeira recuperação judicial foi encerrada e os créditos não quitados naquela demanda também estarão sujeitos aos efeitos do segundo processo de recuperação.

Logo, o crédito discutido nos autos deve ser atualizado até a nova recuperação judicial, ou seja,
01/03/2023
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO NO CÁLCULO NÃO VERIFICADO -
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONCURSAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVEM SER CALCULADAS ATÉ A NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DÉBITO INADIMPLIDO E ANTERIOR A NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

In casu, verifica-se que
o crédito postulado pelo recorrido possui origem em fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, formulado no dia 01/03/2023, pois teve como origem em 04/03/2013, e, portanto, se encontra submetido aos efeitos da nova recuperação judicial do Grupo Oi, nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005
.

(TJMT - N.U 8021876-95.2014.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relatora: Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024) (grifei)

No entanto, vê-se que a parte exequente atualizou seus cálculos até
30/01/2024
, enquanto a demandada procedeu a atualização até
20/06/2016
,
consoante se vê nos ids. 241247677/241247678 e 241247669, respectivamente,
razão pela qual merecem ser refeitos.

Desse modo, passo a fixar os parâmetros para a confecção dos cálculos:

1) Danos materiais e morais na forma da sentença prolatada
em
22/09/2017

(241247278, págs. 25/30)
,
atualizados até
01/03/2023
.

2)
Astreintes
na forma do acórdão prolatado em

03/06/2019
(241247279, págs. 5/12), ou seja,
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com incidência de correção monetária desde
o respectivo arbitramento, o que, no caso, corresponde a data do julgamento que reduziu o montante fixado pelo Juízo de origem. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Na hipótese, verifica-se omissão no acórdão embargado sobre a incidência de correção monetária sobre o montante da multa cominatória.

2.
O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa
do § 4o do art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015)
deve ser a data do respectivo arbitramento, o que, no caso, corresponde à data do julgamento no STJ que reduziu o montante fixado pelo Tribunal de origem
. Nesse sentido: EREsp 1.492.947/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe de 30/06/2017.

3. Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão apontada.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 1.433.346/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 3/3/2020.) (grifei)

Ressalte-se que, conforme jurisprudência do e. STJ
,
(...)

não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem
. (...)
(AgInt no AREsp n. 2.470.688/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para anular a sentença recorrida,
determinando o retorno dos autos ao Juizado de origem para que sejam elaborados novos cálculos, nos termos da fundamentação acima
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024